Tribunal: TJSP
Processo: 2105001-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Alegação de que o banco não observou o limite de 30% de desconto em folha de pagamento para pagamento de empréstimo. Observação de que, em relação a outubro/2017, não houve descumprimento, pois houve antecipação de 13o salário, o qual integra o vencimento para fins de cálculo do limite do desconto. Decisão que também

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Alegação de que o banco não observou o limite de 30% de desconto em folha de pagamento para pagamento de empréstimo. Observação de que, em relação a outubro/2017, não houve descumprimento, pois houve antecipação de 13o salário, o qual integra o vencimento para fins de cálculo do limite do desconto. Decisão que também restabeleceu a multa de R$ 2.000,00 para cada novo descumprimento. Estabelecimento de teto para evitar que se torne excessiva. Recurso parcialmente provido.